Tribunal: TCU
Processo: 021.720/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para cumprimento de acórdão.

Inteiro teor:
Acórdão 7008/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciaram atos de concessão de pensão civil expedidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Considerando que, mediante o Acórdão 5941/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Antônio Rodrigues de Oliveira em benefício de Clara Liz Brito de Oliveira, Julia Vitoria Brito de Oliveira e Marcos Vinicius Brito de Oliveira, negou registro ao respectivo e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado, intempestivamente, à peça 23 (60 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 24), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 5941/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 021.720/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clara Liz Brito de Oliveira (XXX.771.731-XX); Eliane Cristina Menezes Oliveira (XXX.166.281-XX); Julia Vitoria Brito de Oliveira (XXX.797.111-XX); Marcos Vinicius Brito de Oliveira (XXX.797.151-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas; Vanessa Menezes de Oliveira (XXX.166.511-XX); Verusa da Silva Menezes (XXX.125.161-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.